Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-40.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001323-40.2019.8.11.0013
APELANTE: LAURACY SOARES DE SOUZA
APELADO: BANCO PAN S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau. Anote-se (Id. 49019673 ).
Cuiabá, 08 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator